Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723875-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FERNANDO DOS REIS MARTINS, THIAGO GUIMARAES PEREIRA EMBARGADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 22597805), que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus. O trânsito em julgado foi certificado em 09/12/2020 (ID no 22597805 - pág. 7). Portanto, nada a prover, pois já acórdão que julgou o mérito do presente Habeas Corpus. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID no 20233747. Dê-se ciência às partes sobre a baixa dos autos a este E. TJDFT. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021 14:06:56. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador